Tribunal: TCU
Processo: 031.950/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11101/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.950/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Santos de Paula (CPF XXX.680.377-XX); Dolores Munaro Vieira (CPF XXX.290.477-XX); Ivone Ouverney Santos de Azevedo (CPF XXX.107.448-XX); Jorge Luiz da Silva Santos (CPF XXX.924.047-XX); Maria Azurea Vieira Silva (CPF XXX.701.727-XX); Marta Regina de Jesus (CPF XXX.580.797-XX); Mauricio de Almeida Castro (CPF XXX.463.397-XX); Polyana Wallier (CPF XXX.022.357-XX); Sonia Lucia Gomes (CPF XXX.819.117-XX) e Vera Lucia Laurindo Roberto (CPF XXX.792.717-XX). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.